Tribunal: STJ
Processo: 0422455-60.2025.3.00.0000
Classe: HABEAS CORPUS
Órgão julgador: MINISTRO RIBEIRO DANTAS
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUINTA TURMA
Data de publicação: 2026-03-11

Inteiro teor:
AgRg no HABEAS CORPUS No 1047798 - RO(2025/0422455-1)
RELATOR
: MINISTRO RIBEIRO DANTAS
AGRAVANTE
: JAIR DE FIGUEIREDO MONTE
ADVOGADOS
: RAFAEL TUCHERMAN - SP206184
LUIZ CARLOS DA SILVA NETO - RJ071111
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE RONDONIA
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE RONDÔNIA
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS
ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE DROGAS E
.
CORPUS
ESTELIONATO. CONDENAÇÃO TRANSITADA EM JULGADO. WRIT
COM CARACTERÍSTICAS REVISIONAIS. AGRAVO IMPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto contra decisão que não conheceu de
, no qual se
habeas corpus
alegava nulidade absoluta por incompetência da Justiça Comum, diante da existência de indícios
de prática de crime eleitoral conexo aos crimes comuns investigados.
2. A decisão agravada considerou que o ato atacado estava acobertado pela coisa julgada,
apresentando características revisionais, sendo cabível à Corte apenas a revisão criminal de seus
próprios julgados. Ademais, não foi identificada manifesta ilegalidade que autorizasse a
concessão da ordem de ofício.
3. O Tribunal de origem destacou que não houve imputação formal de crime eleitoral na peça
acusatória, sendo a tese de incompetência da Justiça Comum suscitada tardiamente, mais de
onze anos após os atos inaugurais do processo, como estratégia para infirmar resultado
desfavorável.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. A questão em discussão consiste em saber se é possível a desconstituição de coisa julgada por
meio de
com características revisionais, no qual se alega a existência de nulidade
habeas corpus
absoluta por incompetência da Justiça Comum.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. A decisão agravada está acobertada pela coisa julgada, apresentando características
revisionais, sendo cabível à Corte apenas a revisão criminal de seus próprios julgados.
6. Não há flagrante ilegalidade ou teratologia que justifique o conhecimento de ofício da matéria
por meio de
, tendo sido consignado no acórdão impugnado a inexistência de
habeas corpus
imputação formal de prática de crime eleitoral, tampouco condenação por crime eleitoral que
justificasse a competência da Justiça Eleitoral.
Documento eletrônico VDA54724443 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 09/03/2026 20:04:19
Publicação no DJEN/CNJ de 12/03/2026. Código de Controle do Documento: 93df0b16-238b-41a4-83e1-f04096ba4ba8

IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Resultado do Julgamento: Agravo regimental improvido.
Tese de julgamento:
1. É cabível a esta Corte tão somente a revisão criminal de seus próprios julgados. 2. A ausência
de flagrante ilegalidade ou teratologia impede o conhecimento de ofício da matéria por meio de
.
habeas corpus
Dispositivos relevantes citados:
CP,
CP,
(redação anterior à
;
06,
art. 171;
art. 288
Lei n. 12.850/13) Lei n. 11.343/20
art. 35.
Jurisprudência relevante citada: Não há jurisprudência relevante citada.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da QUINTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos do voto
26/02/2026
04/03/2026,
do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Joel Ilan Paciornik, Messod Azulay Neto, Maria Marluce Caldas e
Reynaldo Soares da Fonseca votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.

Brasília,
.
09 de março de 2026
Ministro Ribeiro Dantas
Relator
Documento eletrônico VDA54724443 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 09/03/2026 20:04:19
Publicação no DJEN/CNJ de 12/03/2026. Código de Controle do Documento: 93df0b16-238b-41a4-83e1-f04096ba4ba8

AgRg no HABEAS CORPUS No 1047798 - RO (2025/0422455-1)
RELATOR
: MINISTRO RIBEIRO DANTAS
AGRAVANTE
: JAIR DE FIGUEIREDO MONTE
ADVOGADO
: LUIZ CARLOS DA SILVA NETO - RJ071111
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE RONDONIA
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE RONDÔNIA
EMENTA

DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS

ASSOCIAÇÃO
PARA
O
TRÁFICO
DE
DROGAS
E
.
CORPUS
ESTELIONATO. CONDENAÇÃO TRANSITADA EM JULGADO. WRIT
COM CARACTERÍSTICAS REVISIONAIS. AGRAVO IMPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto contra decisão que não conheceu de
, no qual se
habeas corpus
alegava nulidade absoluta por incompetência da Justiça Comum, diante da existência de indícios
de prática de crime eleitoral conexo aos crimes comuns investigados.
2. A decisão agravada considerou que o ato atacado estava acobertado pela coisa julgada,
apresentando características revisionais, sendo cabível à Corte apenas a revisão criminal de seus
próprios julgados. Ademais, não foi identificada manifesta ilegalidade que autorizasse a concessão
da ordem de ofício.
3. O Tribunal de origem destacou que não houve imputação formal de crime eleitoral na peça
acusatória, sendo a tese de incompetência da Justiça Comum suscitada tardiamente, mais de onze
anos após os atos inaugurais do processo, como estratégia para infirmar resultado desfavorável.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. A questão em discussão consiste em saber se é possível a desconstituição de coisa julgada por
meio de
com características revisionais, no qual se alega a existência de nulidade
habeas corpus
absoluta por incompetência da Justiça Comum.
Documento eletrônico VDA53816561 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 03/02/2026 15:33:16
Código de Controle do Documento: 17fac566-61c4-4987-8756-50dadf45a6ed

III. RAZÕES DE DECIDIR
5. A decisão agravada está acobertada pela coisa julgada, apresentando características revisionais,
sendo cabível à Corte apenas a revisão criminal de seus próprios julgados.
6. Não há flagrante ilegalidade ou teratologia que justifique o conhecimento de ofício da matéria
por meio de
, tendo sido consignado no acórdão impugnado a inexistência de
habeas corpus
imputação formal de prática de crime eleitoral, tampouco condenação por crime eleitoral que
justificasse a competência da Justiça Eleitoral.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Resultado do Julgamento: Agravo regimental improvido.
Tese de julgamento:
1. É cabível a esta Corte tão somente a revisão criminal de seus próprios julgados. 2. A ausência de
flagrante ilegalidade ou teratologia impede o conhecimento de ofício da matéria por meio de
.
habeas corpus
Dispositivos relevantes citados:
CP,
CP,
(redação anterior à
;
06,
art. 171;
art. 288
Lei n. 12.850/13) Lei n. 11.343/20
art. 35.
Jurisprudência relevante citada: Não há jurisprudência relevante citada.

RELATÓRIO
Trata-se de agravo regimental interposto por JAIR DE FIGUEIREDO MONTE
contra decisão na qual não conheci do
(e-STJ, fls. 1434-1439).
habeas corpus
Em seu arrazoado, a defesa renova a tese de nulidade absoluta, consistente na
incompetência da Justiça Comum, diante da existência de indícios da prática de crime eleitoral
conexo aos crimes comuns investigados. Afirma que os autos deveriam ter sido remetidos para a
Justiça Eleitoral.
Requer a reconsideração da decisão agravada ou o julgamento do recurso pelo
Colegiado.
.
É o relatório
VOTO
Documento eletrônico VDA53816561 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 03/02/2026 15:33:16
Código de Controle do Documento: 17fac566-61c4-4987-8756-50dadf45a6ed

O agravante não trouxe argumentos suficientes para infirmar a decisão impugnada,
razão pela qual mantenho-a por seus próprios fundamentos.
Conforme consignado na decisão agravada, observa-se que o ato atacado está
acobertado pela coisa julgada, o que confere a este habeas corpus nítidas características
revisionais. Todavia, é cabível a esta Corte tão somente a revisão criminal de seus próprios
julgados.
Ademais, não se identifica manifesta ilegalidade que autorize a concessão da
ordem, de ofício.
Consoante consignado no acórdão impugnado, "Não há, pois, imputação formal de
crime eleitoral dirigida ao paciente na peça acusatória, o que tem relevância direta para a definição
de competência." (e-STJ, fl. 42).
De fato, a denúncia imputou ao agravante e demais acusados as condutas de associação
para o tráfico, estelionato e quadrilha ou bando, tendo consignado que o financiamento irregular de
campanhas eleitorais, por serem crimes eleitorais, ainda seriam analisados. Demais disso, a
sentença julgou procedente a imputação nos termos da denúncia, condenado o agravante pelos
crimes de associação para o tráfico, formação de quadrilha ou bando e estelionato.
Portanto, inexistindo imputação formal de prática de crime eleitoral, tampouco
condenação por crime eleitoral, não há que falar em competência da Justiça Eleitoral, de modo que
não há como se reconhecer a nulidade apontada.
Ante o exposto,
ao agravo.
nego provimento
É o voto.
Documento eletrônico VDA53816561 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 03/02/2026 15:33:16
Código de Controle do Documento: 17fac566-61c4-4987-8756-50dadf45a6ed

TERMO DE JULGAMENTO
QUINTA TURMA
AgRg no HC 1.047.798 / RO
Número Registro: 2025/0422455-1
PROCESSO ELETRÔNICO
MATÉRIA CRIMINAL
Número de Origem:
00113534920138220501
00152141420118220501
08092913120258220000
11110210000182011
113534920138220501 152141420118220501 8092913120258220000
Sessão Virtual de
a
26/02/2026
04/03/2026
Relator do AgRg
Exmo. Sr. Ministro RIBEIRO DANTAS

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA

Secretário
Me. MARCELO PEREIRA CRUVINEL
AUTUAÇÃO
IMPETRANTE : LUIZ CARLOS DA SILVA NETO
ADVOGADOS : LUIZ CARLOS DA SILVA NETO - RJ071111
RAFAEL TUCHERMAN - SP206184
IMPETRADO : TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE RONDÔNIA
PACIENTE
: JAIR DE FIGUEIREDO MONTE
CORRÉU
: JONE OLIVEIRA ANDRADE
CORRÉU
: JOSE LUIZ DE LIMA
CORRÉU
: MARCIO CESAR SILVA GOMES
CORRÉU
: MARISOL DE ARRUDA VANZINI DE MACEDO
CORRÉU
: MARK HENRIQUE FERREIRA ALBERNAZ
CORRÉU
: MAURO DE OLIVEIRA CARVALHO
CORRÉU
: REGINALDO BARROSO LEITE
CORRÉU
: SHEILA KELLE VIEIRA CORCINO
CORRÉU
: SIDNEY COSTA LIMA
CORRÉU
: THALES PRUDENCIO PAULISTA DE LIMA
CORRÉU
: VAGNER SILVA DE OLIVEIRA
Documento eletrônico VDA54688240 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 05/03/2026 01:06:32
Código de Controle do Documento: 073c0155-97a3-46c8-a896-24cc85674638

CORRÉU
: VALDIRENE MARCIA DE CASTRO KEMP
CORRÉU
: VANDERLITO AMANCIO DA SILVA
CORRÉU
: WALDEMIR CASTRO DE OLIVEIRA
CORRÉU
: WOLNEY MARCOS BUENO
CORRÉU
: ANDREIA KOWALSKI
CORRÉU
: FRANCIMEIRE DE SOUSA ARAUJO
CORRÉU
: ALBERTO FERREIRA SIQUEIRA
CORRÉU
: ADRIANA ARGEMIRO DE MACEDO
CORRÉU
: ALEXSANDRO BRAGA SERRAO
CORRÉU
: ALESSANDRO MARCIO SANTOS DOMINGUES
CORRÉU
: ANDREIA ARGEMIRO DE MACEDO BRAGA
CORRÉU
: ANDRES FERNANDES DIAS
CORRÉU
: ANTONIA DE SOUZA ARAUJO
CORRÉU
: CARLLOS EDUARDO MORAES DE BRITO
CORRÉU
: CARLOS ALBERTO DE SOUSA FRANCO
CORRÉU
: CLAUDIO SIQUEIRA DE OLIVEIRA
CORRÉU
: CHRISTIANNE FERNANDES DIAS GOMES
CORRÉU
: DELSO MOREIRA JUNIOR
CORRÉU
: DINO CESAR MARCOLINO SILVA
CORRÉU
: EDINA MARIA DE LIMA
CORRÉU
: EDIVALDO BRAGA DA SILVA
CORRÉU
: ELIAS BARBOZA DIAS
CORRÉU
: ELYEUDES DA SILVA DE OLIVEIRA
CORRÉU
: EULOGIO ALENCAR BARROSO
CORRÉU
: FERNANDO BRAGA SERRÃO
CORRÉU
: FRANCISCO DE ASSIS DO CARMO DOS ANJOS
CORRÉU
: GUILHERME AUGUSTO DUARTE SERRAO
CORRÉU
: HERBERT LINS DE ALBUQUERQUE
CORRÉU
: ILDERSON BARBOSA DE OLIVEIRA
CORRÉU
: IZAÍAS ALVES PEREIRA JÚNIOR
CORRÉU
: JAMES FACANHA DA SILVA
CORRÉU
: ANDERSON MEDEIROS DE MORAIS
CORRÉU
: ELIAS BARBOSA DIAS
CORRÉU
: MARCELO REIS LOUZEIRO
CORRÉU
: MEIRE ANDREA GOMES
CORRÉU
: RAILTON LIMA SIQUEIRA DE ANDRADE
INTERES.
: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE RONDONIA
ASSUNTO
: DIREITO PENAL - CRIMES PREVISTOS NA LEGISLAÇÃO
Documento eletrônico VDA54688240 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 05/03/2026 01:06:32
Código de Controle do Documento: 073c0155-97a3-46c8-a896-24cc85674638

EXTRAVAGANTE - CRIMES DE TRÁFICO ILÍCITO E USO INDEVIDO DE
DROGAS - ASSOCIAÇÃO PARA A PRODUÇÃO E TRÁFICO E CONDUTAS
AFINS
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE : JAIR DE FIGUEIREDO MONTE
ADVOGADOS : RAFAEL TUCHERMAN - SP206184
LUIZ CARLOS DA SILVA NETO - RJ071111
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE RONDONIA
IMPETRADO : TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE RONDÔNIA
TERMO
A QUINTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
26/02/2026
04/03/2026,
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Joel Ilan Paciornik, Messod Azulay Neto, Maria Marluce Caldas e
Reynaldo Soares da Fonseca votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr.
Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.

Brasília, 04 de março de 2026
Documento eletrônico VDA54688240 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 05/03/2026 01:06:32
Código de Controle do Documento: 073c0155-97a3-46c8-a896-24cc85674638